Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703388-43.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SIRLAYNE RABELO SILVA D E C I S Ã O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TEMA 18 - ADMISSÃO – GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – LEI DISTRITAL No 318/1992 – SERVIDOR RESIDENTE FORA DO DISTRITO TEDERAL – SUSPENSÃO DO FEITO Com efeito, por ocasião de sessão realizada em 5/10/2020, a Câmara de Uniformização do Nosso Egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 2016.00.2.020348-4, com a finalidade de discutir a questão atinente à “ [...] interpretação da lei local – Lei Distrital no 318/92 -, que dispõe sobre o pagamento da Gratificação de Movimentação – GMOV aos servidores da Carreira de Assistência à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal não residentes nas regiões administrativas nas quais estão localizadas as unidades de saúde nas quais são localizados, especificamente se a vantagem remuneratória pode ser assegurada aos servidores da saúde residentes fora do Distrito Federal [...]”. Naqueles autos, o ilustre Desembargador Relator determinou a suspensão de todos as demandas individuais ou coletivas envolvendo a matéria, como preceitua o artigo 982, inciso I do Código de Processo Civil. Por este motivo, DETERMINO a suspensão deste processo, até a Decisão a ser proferida pela Egrégia Turma de Unificação deste Tribunal acerca do tema. Intimem-se as partes para ciência. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator